Tribunal: TJMT
Processo: 1018082-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018082-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S):
LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADA (S):
EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante o caput do artigo 919 do CPC/15, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, contudo, o juiz poderá atribuir tal efeito, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§1o do artigo 919 do CPC/15).
No caso dos autos, os requisitos restaram demonstrados, pois conforme bem destacado na decisão recorrida, a nulidade da penhora de bem imóvel nos autos do processo executivo, devido aos fortes indícios de ausência de intimação da cônjuge do executado, bem como a execução está garantida pela penhora do imóvel denominado lote n. 35, da quadra 09, com 295m2, localizada no Loteamento Jardim Paulista II, na cidade de Sinop/MT.
Aliás, conforme orientação do STJ de que “Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’” (STJ, EDcl no AREsp 173.841/PE).
Assim, deve ser mantida a decisão do magistrado a quo até o julgamento do mérito, necessitando da manifestação da parte adversa, a fim de possibilitar uma análise meritória do recurso mais segura.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora